Tribunal: TJDFT
Processo: 0702781-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação de cumprimento de sentença, cujo objeto é a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à legitimidade ativa do ente federativo para promover a execução de honorários advocatícios e à regularidade dos cálculos apresentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
4. Não é matéria dos embargos de declaração, entretanto, o inconformismo da parte com o resultado obtido, reiterando teses já apreciadas ou formulando outras novas, com o objetivo de realizar novo julgamento.
5. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo embargante, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026.